Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-24.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800203-24.2023.8.14.0044

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA SANTA BRIGIDA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO REGISTRAL DELEGADO. ERRO EM ASSENTO DE ÓBITO. INSERÇÃO INDEVIDA DE CPF DE TERCEIRO. INCLUSÃO DE PESSOA VIVA COMO FALECIDA EM SISTEMAS OFICIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por José Maria Santa Brigida de Sousa, em razão de erro na lavratura da certidão de óbito de seu genitor, na qual foi inserido o CPF do próprio autor, o que ocasionou sua indevida inclusão como falecido em sistemas oficiais, com bloqueio de contas bancárias, cancelamento de cartões, restrições perante a Receita Federal e o INSS e outros transtornos, tendo o juízo de origem condenado o ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará responde objetivamente por erro cometido por serventia extrajudicial na lavratura de assento de óbito; (ii) estabelecer se estão presentes o dano moral e o nexo causal entre o erro registral e os prejuízos suportados pelo autor; e (iii) determinar se há excludente de responsabilidade apta a afastar ou mitigar o dever de indenizar, notadamente culpa de terceiro ou culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, sem perder sua natureza de serviço público, razão pela qual notários e registradores atuam como agentes públicos para fins de responsabilidade civil.

4.

O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 842.846/SC, Tema 777.

5.

O caso revela atuação comissiva defeituosa do serviço delegado, pois o assento de óbito foi lavrado com dado pessoal incorreto, consistente na inserção do CPF do autor no registro de falecimento de seu genitor.

6.

O erro material no registro de óbito é incontroverso e foi demonstrado pela certidão original, pela certidão retificada e pelo pedido administrativo de correção, não tendo o ente estatal produzido prova idônea para afastar a falha.

7.

A inserção indevida do CPF de pessoa viva em assento de óbito projeta para sua esfera jurídica a informação de morte, comprometendo sua identidade civil, sua situação cadastral e seu acesso regular a serviços públicos e privados.

8.

O autor comprovou que precisou adotar sucessivas providências para retificação documental e regularização perante instituições financeiras e órgãos públicos, após bloqueios de contas, recusas de cartões e restrições cadastrais decorrentes da informação de óbito vinculada ao seu CPF.

9.

O dano moral decorre do próprio fato ofensivo, pois a indevida vinculação do CPF do autor a registro de óbito, com sua propagação para sistemas públicos e privados, ultrapassa mero aborrecimento e atinge a dignidade, a tranquilidade psíquica e a segurança existencial do indivíduo.

10.

O nexo causal é direto, porque os bloqueios bancários, as recusas de cartão, as restrições perante a Receita Federal e o INSS e a necessidade de comprovar que estava vivo resultam do lançamento equivocado do CPF do autor no assento de óbito.

11.

A alegação de culpa de terceiro não exclui a responsabilidade estatal, porque o delegatário do serviço extrajudicial não é terceiro estranho à prestação do serviço público, cabendo ao Estado, se for o caso, exercer direito de regresso contra o responsável.

12.

A tese de culpa concorrente da vítima não prospera, pois não se pode transferir ao usuário do serviço registral o dever de fiscalizar previamente a correção técnico-jurídica de ato que goza de fé pública e deve observar rigoroso dever de cautela.

13.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral observa a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a gravidade da falha, a intensidade do constrangimento, o tempo de repercussão do erro e a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por erro de tabeliães e registradores no exercício de serviço público delegado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do Tema 777 do STF. 2. A inserção indevida do CPF de pessoa viva em assento de óbito de terceiro configura falha grave do serviço registral e gera dano moral in re ipsa quando produz restrições cadastrais e bloqueios em sistemas públicos e privados. 3. A culpa do delegatário da serventia extrajudicial não afasta a responsabilidade do Estado perante o usuário do serviço, mas apenas autoriza o exercício do direito de regresso. 4. Não se exige do cidadão comum fiscalização prévia da correção do ato registral dotado de fé pública, sendo inaplicável a culpa concorrente da vítima em erro grosseiro de identificação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 236; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.846/SC, Tema 777, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27.02.2019; STF, RE 1.485.377/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024, publ. 18.09.2024; STF, RE 1.027.633, Tema 940; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804032-14.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0036127-86.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0876648-64.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.02.2025; TJSP, Apelação nº 1041387-52.2019.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 17.11.2021; TJRS, Apelação Cível nº 50220905420208210001, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, 9ª Câmara Cível, j. 30.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes

da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em14 de maio de 2026 e término em 21 de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
22
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0800203-24.2023.8.14.0044, ajuizada por
JOSÉ MARIA SANTA BRIGIDA DE SOUSA
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de atualização monetária e juros moratórios, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta pelo autor em face do Estado do Pará, sob o argumento de que, quando da lavratura da certidão de óbito de seu genitor, ocorrida em 12/04/2017, o Cartório do Único Ofício de Salinópolis teria inserido, equivocadamente, o CPF do próprio demandante no assento de óbito, em vez do CPF do falecido. Sustentou que, em razão desse erro, passou a figurar como falecido nos sistemas oficiais, o que lhe ocasionou bloqueio de contas bancárias, cancelamento de cartões de crédito, restrições perante a Receita Federal e o INSS, além de transtornos relacionados a atendimento hospitalar, circunstâncias que lhe teriam causado abalo moral indenizável.

Após regular processamento do feito, sobreveio a Sentença ID 16399599 que, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos praticados por delegatários de serviços notariais e registrais, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 842.846 (Tema 777), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, fixando correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID 16399606), onde argumenta, em síntese:

(i) a improcedência da demanda, ao argumento de que não restou demonstrado que o Estado do Pará tenha realizado o registro do óbito ou praticado ato ilícito apto a ensejar reparação; (ii) inexistência de ação ou omissão estatal hábil a configurar responsabilidade civil, com ausência de nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados; (iii) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em hipóteses de omissão, defendendo que, no caso, tratar-se-ia de responsabilidade subjetiva, exigindo prova de culpa ou dolo do ente público; (iv) ausência de demonstração do requisito culpa, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade por omissão; (v) ocorrência de excludente de responsabilidade, notadamente culpa exclusiva de terceiro (delegatário do serviço extrajudicial), bem como, subsidiariamente, culpa concorrente.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 16399609.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 19462747).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil do Estado do Pará por erro na lavratura de registro de óbito realizado por serventia extrajudicial, consistente na inserção equivocada do CPF do autor no assento de óbito de seu genitor, circunstância que culminou na indevida inclusão do demandante como falecido nos sistemas oficiais, ocasionando bloqueio de contas bancárias, restrições cadastrais e inúmeros transtornos administrativos.

Inicialmente, cabe ressaltar que é incontroverso nos autos o erro material na certidão de óbito, posteriormente retificada. A própria dinâmica processual evidencia a falha, que não foi afastada por qualquer elemento probatório idôneo produzido pelo ente estatal. Assim, o debate recursal não recai sobre a ocorrência do equívoco, mas sobre a responsabilidade estatal por suas consequências.

Pois bem.

A Constituição da República, em seu art. 236, dispõe que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tal disposição não desnatura o caráter público da atividade desempenhada, mas apenas estabelece o regime de delegação.

Não se trata, portanto, de atividade privada desvinculada do Estado. Ao contrário, os notários e registradores atuam em nome do Estado, exercendo função dotada de fé pública, conferindo autenticidade, publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos.

Por essa razão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que os titulares de serventias extrajudiciais se qualificam como agentes públicos para fins de responsabilidade civil. No julgamento do RE 842.846/SC (Tema 777 da Repercussão Geral), fixou-se a seguinte tese:

“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Tal orientação vincula os órgãos do Poder Judiciário e afasta qualquer dúvida quanto à responsabilidade objetiva do ente estatal perante o usuário do serviço. Logo, não prospera a tese recursal de que o Estado não poderia ser responsabilizado por erro cometido por serventia extrajudicial.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024 . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE-RG 842 .846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “
o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros
, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 2. Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027 .633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1485377 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024)

A Constituição da República, em seu art. 37, §6º, da Constituição da República consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, adotando a teoria do risco administrativo.

Nesses termos, a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de culpa do agente.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATO DE TABELIÃO. SERVIÇO NOTARIAL DELEGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PRESCINDIBILIDADE DE ANULAÇÃO PRÉVIA DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do agravado, reformando sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva do ente estadual e a incompetência da Vara da Fazenda, com consequente remessa à Vara Cível Empresarial. A decisão recorrida reconheceu a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo de ação de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços cartorários delegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o Estado do Pará pode ser legitimado passivamente em ação indenizatória por falhas cometidas por serventia extrajudicial, ainda que ausente decisão judicial prévia de invalidação do ato notarial ou registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.846/SC (Tema 777), firmou a tese de que o Estado responde objetivamente pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, com direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

2.

A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prévia invalidação judicial do ato notarial ou registral, bastando a demonstração de (i) ato irregular na prestação do serviço delegado, (ii) dano ao particular e (iii) nexo de causalidade entre ambos.

3.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, conforme reiterado pelo voto condutor, que reafirma os fundamentos do Tema 777 e da teoria da dupla garantia, segundo a qual o particular demanda o Estado, e este, se condenado, busca regresso contra o delegatário.

4.

A exigência de anulação prévia do ato notarial para fins de responsabilização estatal não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STF, tampouco é condição para a propositura da ação indenizatória.

5.

A contrariedade entre a fé pública do ato e a responsabilidade civil do Estado não impede a reparação do dano, quando demonstrada falha no serviço, nos moldes do regime de responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado responde objetivamente por danos causados por atos de notários e registradores, no exercício de função delegada, independentemente de prévia anulação judicial do ato.

2.

A legitimidade passiva do ente público estadual se configura quando demonstrados os requisitos da responsabilidade objetiva: conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo causal.

3.

A fé pública dos atos notariais não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização estatal por falhas na prestação do serviço público delegado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804032-14.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026) – grifamos.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATIVIDADE DELEGADA DOS CARTÓRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E O VALOR ESTABELECIDO. RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS. CONTAGEM A PARTIS DO EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público, mantendo sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais a Rodolfo de Carvalho Monteiro. O recorrido teve sua viagem internacional frustrada devido a erro em cartório extrajudicial na emissão de autorização de viagem, o que gerou atraso de um dia no deslocamento e impacto na participação em evento acadêmico. O agravante alega ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral indenizável e requer redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se o atraso de um dia na viagem do agravado configura dano moral indenizável; e (iii) estabelecer o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores no exercício de suas funções, conforme decidido pelo STF no Tema 777 da Repercussão Geral (RE 842.846), sendo incabível a alegação de ilegitimidade passiva do ente público.

4.O erro cartorário na autorização de viagem internacional gerou transtorno significativo ao agravado, frustrando sua programação e comprometendo sua participação em evento acadêmico, extrapolando o mero dissabor cotidiano e caracterizando dano moral indenizável.

5.O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

6.Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 54, sendo inaplicável a tese do agravante de que deveriam contar a partir do arbitramento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Estado responde objetivamente pelos danos causados por atos de tabeliães e registradores no exercício de suas funções, nos termos do Tema 777 do STF.

2.O erro cartorário que impede a realização de viagem internacional planejada configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento e causa prejuízo relevante à rotina do indivíduo.

3.Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036127-86.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA DOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, em favor de José Carlos Calixto Lima. A polêmica originou-se da alegação de falsificação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, resultando na compra e transferência fraudulenta de veículo entre estados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o Estado possui legitimidade passiva para permanecer na ação e, por consequência, se é responsável pelos danos morais decorrentes da negligência do cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

4.
O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

5.
Na espécie, o ato praticado pela tabeliã, que exerce função em atividade delegada pelo Estado do Pará, foi praticado de modo negligente, bem como seu nexo de causalidade à transferência irregular de veículo, causando inúmeros transtornos ao autor,

em verdadeiro abalo à sua integridade moral, cabendo responsabilização objetiva do Estado.

6.
O valor arbitrado do título de indenização é razoável e proporcional ao dano moral causado, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais.

Tese de julgamento: "A administração pública é objetivamente responsável pelos danos morais decorrentes atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, não havendo excludente de responsabilidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876648-64.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025) -
grifamos

No caso concreto, o erro na lavratura do registro de óbito é ponto
incontroverso
. A própria sentença reconheceu, com apoio na certidão original, na certidão retificada e no pedido administrativo de correção, que o CPF lançado no assento de óbito do pai do autor foi, indevidamente, o do próprio demandante. A documentação reunida demonstra, ainda, que o autor teve de empreender sucessivas providências para retificação documental e regularização perante órgãos públicos e instituições financeiras, após as consequências irradiadas pelo registro defeituoso.

A conduta administrativa lesiva revela-se no próprio funcionamento defeituoso do serviço público delegado. Houve ato comissivo incorreto na lavratura do assento de óbito, com inserção de dado personalíssimo de terceiro estranho ao registro. Não se trata de mero desacerto secundário, de pouca importância, nem de equívoco burocrático inócuo. O CPF constitui elemento identificador central da personalidade civil, da vida econômica e da inserção cadastral do indivíduo perante o Estado e o mercado. Lançá-lo em registro de óbito alheio significa, na prática, projetar para a esfera jurídica de pessoa viva a informação de sua morte, com todas as repercussões daí decorrentes.

Houve, assim, inequívoca falha grave do serviço público, que revela manifesto
descumprimento do dever de cautela
, de verificação e de exatidão que se impõe de forma ainda mais rigorosa à atividade registral, justamente por ser serviço estruturado sobre a confiança pública, a autenticidade e a segurança jurídica.

E não se diga que o caso demandaria exame sob a ótica exclusiva da responsabilidade subjetiva por omissão. A hipótese, nuclearmente considerada, é de
atuação comissiva defeituosa
do serviço delegado: o registro foi lavrado com dado errado, por ação administrativa incorreta. Ainda que se vislumbrassem desdobramentos omissivos subsequentes, consistentes na insuficiência das providências de saneamento dos efeitos do erro perante os sistemas que reproduziram a informação, isso não descaracterizaria a gênese comissiva do ilícito nem afastaria a incidência do Tema 777 do STF.

O dano moral, por sua vez, mostra-se patente. A documentação carreada aos autos demonstra que o autor precisou despender tempo e energia para retificar a certidão e regularizar documentos perante a Receita Federal e o INSS, além de ter enfrentado situações vexatórias, como recusa de cartões e encerramento de contas bancárias. O demandante foi dado como morto em sistemas bancários, no INSS e na Receita Federal, tendo de deslocar-se diversas vezes a município diverso para solucionar bloqueios de contas e cartões, submetendo-se a burocracias para comprovar que estava vivo.

A meu sentir, o dano moral, em casos como o presente, possui natureza
in re ipsa
. A indevida vinculação do CPF de pessoa viva a assento de óbito de terceiro, com a consequente propagação do dado para sistemas públicos e privados, ultrapassa em muito o campo dos meros aborrecimentos cotidianos. O ordenamento não pode tratar como singelo dissabor a situação em que o cidadão, em meio ao luto pela morte do próprio pai, descobre depois que foi ele próprio transformado, por erro estatal grave, em “falecido” no mundo jurídico e cadastral.

O abalo decorre do próprio fato ofensivo: a supressão indevida da identidade civil ativa, o comprometimento do crédito, a interdição do acesso a serviços bancários, a necessidade humilhante de provar a própria existência, os deslocamentos e as tratativas burocráticas para desfazer situação que jamais deveria ter sido criada. Tudo isso agride a dignidade da pessoa, a tranquilidade psíquica, a honra subjetiva e a segurança existencial mínima que se espera do serviço público de registro civil.

O nexo causal também é inequívoco. Os bloqueios bancários, as recusas de cartão, as irregularidades perante órgãos públicos e a necessidade de medidas administrativas corretivas foram desdobramentos diretamente relacionados ao lançamento equivocado do CPF do autor no assento de óbito. Foi exatamente o erro registral que desencadeou a anotação de morte associada ao CPF do apelado, produzindo os efeitos lesivos narrados e documentados. A cadeia causal, portanto, não se rompe.

Ainda, não socorre o apelante a alegação de
culpa de terceiro
. O delegatário da serventia extrajudicial, no contexto constitucional e jurisprudencial já exposto, não pode ser qualificado, para fins de exclusão da responsabilidade estatal perante o usuário do serviço, como terceiro estranho. Cuida-se, repita-se, de agente delegado do serviço público. A eventual culpa do notário ou registrador não exclui o dever de indenizar do Estado, ao contrário, aciona o direito de regresso. A tese recursal confunde causa de regresso com causa excludente de responsabilidade, embaralhando relações jurídicas distintas.

Igualmente não merece prosperar a invocação subsidiária de
culpa concorrente da vítima
, posto que não se pode exigir do cidadão comum conhecimentos técnicos ou vigilância extrema dos atos que deveriam ser garantidos pelo Estado, sobretudo no presente caso, em que a numeração do CPF é erro grosseiro, contrapondo-se ao dever de cautela e fé pública que devem permear os serviços disponibilizados pelas serventias extrajudiciais.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade civil do Estado por erro do tabelião extrajudicial - Ação relativa à conduta do 14º Tabelião de Notas da Capital, por errônea certificação de validade de procuração que já se encontrava revogada quando da negociação efetivada pelos autores na aquisição de bem rural – Ilegitimidade passiva da FESP afastada – Observância ao decidido pelo STJ, no RE nº 842846, Tema nº 777, a saber: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa" – Comprovado o nexo de causalidade entre o ato do cartório extrajudicial e os danos sofridos –
Alegações de culpa exclusiva da vítima e de culpa concorrente afastadas
– Culpa de terceiro que é irrelevante, pois não afasta o erro do cartório extrajudicial, sem prejuízo quanto ao direito de regresso – Manutenção dos valores da indenização por dano material e por dano moral, sendo este in re ipsa. R. sentença mantida, no substancial. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância quanto ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947/SE, Tema nº 810) e do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905, item 3.1. Recursos oficial e da FESP improvidos. (TJ-SP - APL: 10413875220198260053 SP 1041387-52.2019.8.26.0053, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 17/11/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO TABELIÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA ELABORAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. ATO DO NOTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM FACE DA SEGURADORA CONSERVADA NOS TERMOS DA SENTENÇA.PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. A QUESTÃO LEVANTADA PELO ENTE PÚBLICO NÃO CARACTERIZA FUNDAMENTO DECISÓRIO, MAS MERO EXEMPLO, DE MODO QUE NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA VEDAÇÃO DAS DECISÕES SURPRESA.PRESCRIÇÃO. O MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA EM QUE CONSTATADA A LESÃO E OS SEUS EFEITOS, CONFORME A TEORIA DA ACTIO NATA. (...)

A SOMAR, A FICHA CADASTRAL ESTAVA INCOMPLETA E EXISTIA INCONSISTÊNCIA DE DADOS QUANTO À NACIONALIDADE. TUDO ISSO PASSOU DESPERCEBIDO E DEU ENSEJO À FALSA PROCURAÇÃO, COM PODERES ESPECÍFICOS PARA NEGOCIAR OS IMÓVEIS, O QUE POSSIBILITOU A CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA FRAUDULENTA, EM CADEIA REGISTRAL, E CAUSOU DANOS AO AUTOR, ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.VALE DESTACAR QUE A JUÍZA QUE PROLATOU A BEM LANÇADA SENTENÇA FOI A MESMA QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO, DEVENDO SER RELEVADO O PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE, QUE TEVE CONTATO DIRETO COM AS PARTES E TESTEMUNHA.
AS TESES SUBSIDIÁRIAS DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CULPA CONCORRENTE E FATO DE TERCEIRO VÃO EXCLUÍDAS PELO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS
. DA MESMA FORMA, O DANO MATERIAL POSTULADO NA EXORDIAL ESTÁ COMPROVADO, DE MODO QUE A SENTENÇA RESTA MANTIDA NA ÍNTEGRA.LIDE SECUNDÁRIA. SEM RAZÃO A SEGURADORA AO DEFENDER A INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA, POIS A FALHA DO SERVIÇO, POR NEGLIGÊNCIA, É QUESTÃO EXAUSTIVAMENTE VERIFICADA NO CASO EM TELA. NO QUE TANGE À FRANQUIA OBRIGATÓRIA, A SENTENÇA CORRETAMENTE OBSERVOU A DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, COM A PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO NO PATAMAR DE 10% DA CONDENAÇÃO, OBSERVANDO-SE O MÍNIMO DE R$ 10.000,00 PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE. OUTROSSIM, NÃO ASSISTE RAZÃO À LITISDENUNCIADA AO POSTULAR A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA, COM REFLEXOS NA SUCUMBÊNCIA. O RESSARCIMENTO POR PARTE DA SEGURADORA OBSERVARÁ OS LIMITES DA CONDENAÇÃO, E A SENTENÇA RECONHECEU O DIREITO REGRESSIVO, DE MODO QUE CABE À SEGURADORA ARCAR COM PERCENTUAL SOBRE O QUE EFETIVAMENTE DECAIU NA LIDE. DECISÃO MANTIDA.PRELIMINARES AFASTADAS, APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível, Nº 50220905420208210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 30-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. FRAUDE MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA. APELAÇÃO PROVIDA, RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO E CONDENANDO-O AO RESSARCIMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA CONDENAÇÃO AOS RÉUS APELANTES, SOLIDARIAMENTE COM OS DEMAIS LITISDENUNCIADOS. (...)

5
. Não há evidências de culpa exclusiva de terceiros que afastem a responsabilidade do Tabelião pelos danos causados. 6. O Tabelião possui dever de cautela e fé pública, devendo zelar pela autenticidade dos documentos que valida
. 7. A jurisprudência estabelece que a responsabilidade civil dos Tabeliães é objetiva, dispensando a demonstração de culpa ou dolo.IV. Dispositivo e tese8. Apelação provida para reconhecer a responsabilidade civil do Tabelião e condená-lo ao ressarcimento do valor principal da condenação aos réus apelantes, solidariamente com os demais litisdenunciados.Tese de julgamento: A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos praticados em suas serventias é objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o ato e o dano, independentemente de culpa ou dolo._________Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XXX; CC/2002, art. 22; Lei nº 8.935/1994, art. 22.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 151.0269/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.542.847/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024; TJPR, 2ª Câmara Cível, 0004113-08.2022.8.16.0130, Rel. Des. Rogério Luís Nielsen Kanayama, j. 19.11.2024; TJPR, 2ª Câmara Cível, 0001708-48.2015.8.16.0193, Rel. Des. Substituto Carlos Maurício Ferreira, j. 16.07.2024; Súmula nº 568/STJ.Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que o Tabelião deve ser responsabilizado pelos danos causados pela fraude na venda de um imóvel. A fraude ocorreu quando a esposa do autor usou um documento de identidade falsificado para vender o imóvel sem o consentimento do verdadeiro proprietário. O tribunal entendeu que o Tabelião não tomou os cuidados necessários para verificar a autenticidade dos documentos, o que caracteriza sua responsabilidade. Assim, ele deve ressarcir os apelantes pelos valores que eles gastaram na compra do imóvel. (TJ-PR 00070065920058160035 São José dos Pinhais, Relator: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 08/04/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2025)

Portanto, não se pode atribuir ao usuário do serviço registral a obrigação de fiscalizar previamente a correção técnico-jurídica do assento elaborado pela serventia.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a sentença fixou o valor de R$ 10.000,00, montante que entendo ser adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Não se mostra irrisório, a ponto de esvaziar a função compensatória e pedagógica da reparação, nem excessivo, a ponto de importar enriquecimento sem causa. Consideradas a gravidade da falha, a intensidade objetiva do constrangimento, a necessidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes no âmbito do serviço público delegado e, ao mesmo tempo, a moderação que deve nortear a quantificação do dano moral, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem deve ser preservada.

Insta, ponderar, ainda o tempo em que o erro da serventia extrajudicial repercutiu na vida do apelado. O falecimento de seu genitor ocorreu em 13/04/2017, e em maio de 2019, diante da negativa de compra em seu cartão de crédito o apelante obteve informações de que seu cartão de crédito, juntamente com sua conta bancária no Banco do Brasil havia sido bloqueados em razão da informação de óbito constante no Sistema de Controle de Óbito – SISOBI, lançada em 24/04/2017.

Em decorrência de tal evento, o apelado procurou o Único Ofício de Salinópolis, para realizar a retificação no registro de óbito de seu genitor, conforme consta da declaração acostada no Num. 16399583 - Pág. 1.

Ao

tentar fazer uma compra no cartão de crédito/débito, em janeiro de 2023 o autor/apelado foi novamente surpreendido com a informação de bloqueio, só que agora em sua conta/catão da Caixa Econômica Federal, e tendo se dirigido à agencia, obteve a informação de que seu nome constava na restrição cadastral, decorrente do registro de óbito em 12/04/2017, data de óbito de seu genitor.

Tais ocorrências encontram-se devidamente comprovadas nos autos nos documentos de Num. 16399581 - Pág. 1 e Num. 16399587 - Pág. 1, e demonstram significativo tempo para que a parte apelada sanasse as consequências negativas que a falha do serviço extrajudicial lhe impôs.

Assim, demonstrada a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos praticados por delegatário de serviços notariais através da comprovação do erro na lavratura do registro, da existência de nexo causal e da configuração do dano moral
in re ipsa
, concluo que a sentença recorrida não merece reparos

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 22/05/2026